Tribunal: STF
Processo: ARE 934932
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PROGRESSIVIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. MULTA. RECURSO POSTERIOR AO ADVENTO DO CPC/15.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. O Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, a despeito de o acórdão recorrido ter expressamente manifestado-se acerca da suposta omissão suscitada. 



    3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.